Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indefere pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), formulado em execução de título extrajudicial, após diligências patrimoniais infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do SNIPER para auxiliar a localização de bens úteis à satisfação da obrigação executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER integra solução tecnológica disponibilizada pelo CNJ, com acesso autorizado aos magistrados, permitindo a centralização da investigação patrimonial por meio do cruzamento de múltiplas bases de dados.
4. A utilização de ferramentas eletrônicas destinadas à identificação de bens atende aos princípios da eficiência e efetividade da execução, especialmente quando diligências convencionais se mostram infrutíferas.
5. A disponibilidade do sistema ao tribunal e a finalidade de otimizar a execução justificam o deferimento da pesquisa requerida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717174-38.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 25.09.2025.